Tribunal: STF
Processo: Rcl 48558
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Guilherme Lopes Brita contra decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, proferida no Processo nº 0007896-24.2020.8.16.0018, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE nº 598.099/MS (Tema 161 RG) e do RE nº 837.311/PI (Tema 784 RG). Aponta-se como paradigma também a Súmula 15 desta Corte.
    O reclamante narra que propôs ação judicial objetivando “sua nomeação imediata em cargo público previsto no Edital 174/2013-PRH/UEM, diante de omissão do Estado do Paraná em nomeá-lo, mesmo já estando devidamente classificado e convocado no edital concurso público”.
    Sustenta, em apertada síntese, que foi preterido de seu direito à nomeação ao cargo público de Agente Universitário em razão de posterior abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de funcionários na função para a qual foi aprovado. 
    Argumenta, para tanto, que 
    “homologado o resultado [do concurso], posteriormente, foi realizada ampliação de vagas para o mesmo cargo ao qual o Requerente estava classificado. Isto, aliado a desistências e desclassificações, resultou no alcance das vagas disponíveis na posição do Recorrente, sendo ele convocado para aceite de vaga em julho de 2015 e até mesmo aprovado em exames admissionais.
    Acontece que, não foi assim que procedeu o Recorrido. Isto porque após a convocação e aceite do Recorrente, procedeu o Recorrido a aprovar realização de Processo Seletivo Simplificado para exatamente a mesma função de Técnico Administrativo, negligenciando totalmente o concurso público realizado para tal função, em prol de contratação precária. Tal contexto é fato incontroverso nos autos, uma vez que reconhecido pelo juízo de 1º grau em sentença e não questionado, sequer mencionado, no Acórdão recorrido, tampouco em sede de Recurso Inominado pelo Recorrido. Frisa-se que mesmo questionados em embargos de declaração por duas vezes, os Julgadores optaram por não comentar os fundam”. 
    Afirma que o juízo de 1º grau julgou “procedentes os pedidos do Reclamante, determinando sua nomeação imediata, tendo esta, inclusive, efetivamente ocorrido”. No entanto, “foi proferido Acórdão no processo, provendo o Recurso do Reclamado, anulando a sentença de 1º grau, o que ocasionou a destituição do Reclamante de seu cargo”, o qual ensejou a sucessiva oposição de embargos de declaração, bem como a interposição de recurso extraordinário e de agravo da decisão denegatória de recurso extraordinário, sendo todas as peças recursais inadmitidas.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, presente o periculum in mora ante a publicação do Decreto nº 5.421/2020 pelo Governador do Estado do Paraná, por meio do qual foi tornada sem efeito sua nomeação para exercício do cargo de Agente Universitário de Nível Médio, na função de Técnico Administrativo, da Universidade Estadual de Maringá.
    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, “cassando-se o Acórdão proferido nos autos nº 0007896-24.2020.8.16.0018, em trâmite perante o r. Juízo da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná”.
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência do STF é no sentido de que eventual procedência da reclamatória tem o condão de desconstituir decisões proferidas após seu ajuizamento, inclusive o trânsito em julgado. Vide: 
    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência. Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação. 
    Reclamação: improcedência. Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).
    Pelo exposto, indefiro o pedido liminar, ante a ausência do requisito do periculum in mora. 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I e RISTF, art. 157).
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).
    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte beneficiária da decisão reclamada (CPC, art. 989, III). 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis (CPC, art. 991 e RISTF, art. 160).
    Publique-se. Int.. 
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Presidente
Documento assinado digitalmente